Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, questionando o ato que desproveu o recurso administrativo interposto contra a correção de questões objetivas.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie.
4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada.
5. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso.
6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade.
7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.
8. Segurança denegada.